Tribunal: TJSP
Processo: 2056960-10.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
r, sem abrandar nem contrariar os limites impostos pela legislação geral. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente, com interpretação conforme.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2056960-10.2021.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Santos. Lei Municipal n. 3.694, de 07 de agosto de 2020. Inclusão de academias de esporte de todas as modalidades no rol de atividades e estabelecimentos essenciais, para efeito de autorizar seu funcionamento durante a quarentena decorrente da pandemia de COVID-19. Abrandamento das restrições impostas pelo Plano São Paulo. Descabimento. Inexistência de lacuna

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Santos. Lei Municipal n. 3.694, de 07 de agosto de 2020. Inclusão de academias de esporte de todas as modalidades no rol de atividades e estabelecimentos essenciais, para efeito de autorizar seu funcionamento durante a quarentena decorrente da pandemia de COVID-19. Abrandamento das restrições impostas pelo Plano São Paulo. Descabimento. Inexistência de lacuna nas normas federais e estaduais que previram medidas de regulamentação das atividades e serviços não essenciais durante a pandemia do coronavírus. Município que, no exercício da competência concorrente sobre a matéria, poderia apenas legislar de forma suplementar, sem abrandar nem contrariar os limites impostos pela legislação geral. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente, com interpretação conforme.